Tribunal: STF
Processo: RE 1237643
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - LEGITIMIDADE - CADASTRO DE RESERVA - EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO - POSTERIOR ABERTURA DE VAGAS - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - DIREITO À NOMEAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - POSSE DA CANDIDATA - RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 6). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 2° e 37, I e IV, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, com base no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Tema 784 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. O referido órgão retratou-se para dar provimento à apelação, reformando a sentença, em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DO FEITO PELA PRIMEIRA VICE- PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART.543-C, § 7º, II, DO CPC. LEADING CASE RE 837.311/PI.TEMA 784. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA SINGULAR REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À VICE- PRESIDÊNCIA” (pág. 2 do documento eletrônico 12). 
    Todavia, contra essa julgado foram opostos embargos de declaração pela ora recorrida, os quais foram providos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e negar provimento à apelação. Transcrevo, a seguir, a ementa desse julgamento:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DEFERIDA APELAÇÃO EM SEDE DE RETRATAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE APROVADO EM CONCURSO. OFERTA DE VAGA PELOS EDITAIS 003/2013 E 243/2013. ARTIGO 1.022, I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal define que a superveniência de novas vagas, ofertadas expressamente pela Administração Pública, enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público vigente.
    2. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes” (pág. 2 do documento eletrônico 15).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao assinalar que, apesar de a vacância de cargo público não gerar direito à vaga para os candidatos aprovados em cadastro de reserva, a Administração Pública preteriu a candidata ao expressar a efetiva necessidade de nomeação de aprovados no certame, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão:
    “Extrai-se dos autos que os Editais nº 243/2013 (mov. 63.2) e nº 003/2013 (mov. 1.6) ofertaram, ao todo, duas vagas distintas para Agente Profissional - função Enfermeiro da 19ª Região (Jacarezinho/PR), ambas destinadas especificamente ao concurso público de nº 115/2009. Observa-se que a embargante foi classificada em 2º lugar em cadastro reserva.
    Verifica-se que o concurso público havia sido prorrogado por dois anos, a partir de 07 de dezembro de 2011 (mov. 1.5/autos projudi).
    Somente a primeira vaga ofertada foi preenchida pela Administração Pública, nomeando a candidata Melina Petermann Dias (1ª colocada), conforme se extrai do Decreto nº 9576 do Governador do Estado do Paraná de 06 de dezembro de 2013, um dia antes do término do certame (folhas 106-107/TJ).
    Conclui-se que a ora impetrante teve seu direito de nomeação negado, haja vista que haviam 2 vagas em aberto no período de vigência do concurso, mas somente a primeira colocada foi convocada.
    Ressalta-se que outros candidatos, aprovados também em cadastro reserva para outras funções no Edital nº 115/2009, foram nomeados em razão do mesmo Edital de oferta nº 243/2013.2 O entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311 é claro ao afirmar que a simples abertura de novas vagas, durante o período de validade do concurso anterior, não implica na convolação em direito subjetivo a nomeação dos classificados em cadastro reserva.
    De fato, não há que se falar em direito à vaga para aqueles aprovados em cadastro reserva quando há servidores aposentados, removidos ou, por razões similares, tenha ocorrida a vacância de determinado cargo público.
    Todavia, quando a Administração Pública expressamente declara, pela via de Edital, que está ofertando o preenchimento de vagas, presume-se que há efetiva necessidade de contratação daqueles já aprovados e classificados em processo seletivo prévio - tal como no presente caso” (págs. 5-6 do documento eletrônico 15).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator